Tribunal: TJBA
Processo: 8006639-35.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006639-35.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCILIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMANDA GUILHERME DOS SANTOS, ANNE CAROLINE FURTADO DE CARVALHO

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FILIAÇÃO VÁLIDA. ASSINATURA ELETRÔNICA INIDÔNEA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LUCILIA DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face da ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC, visando à cessação de descontos em benefício previdenciário, restituição dos valores descontados e compensação por danos morais decorrentes de suposta filiação não autorizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existe relação jurídica válida de natureza associativa entre as partes apta a legitimar os descontos realizados; (ii) estabelecer se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos e em qual modalidade; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação entre associação civil e associado não configura relação de consumo, inexistindo fornecimento de serviço no mercado nos termos do art. 3º do CDC.

Reconhece-se que ninguém pode ser compelido a associar-se, exigindo-se prova inequívoca da manifestação de vontade, nos termos do art. 5º, XX, da CF.

Conclui-se que os documentos apresentados pela ré, consistentes em ficha de filiação digital e suposta gravação, não comprovam de forma segura a anuência da autora, por ausência de elementos técnicos como certificação digital, IP, geolocalização e mecanismos auditáveis.

Aplica-se a Lei nº 14.063/2020 e a IN nº 128/2022 do INSS, que exigem maior robustez na validação de assinaturas eletrônicas para atos com repercussão jurídica relevante, como descontos em verba alimentar.

Verifica-se que o link da gravação da contratação está inacessível, o que compromete o contraditório e fragiliza o valor probatório do documento.

Reconhece-se que a ré não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de relação jurídica válida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Declara-se a inexistência da relação jurídica e a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Afasta-se a repetição em dobro, por ausência de relação consumerista e de comprovação de má-fé, aplicando-se a restituição simples conforme art. 940 do CC.

Configura-se dano moral in re ipsa, pois os descontos indevidos incidem sobre verba alimentar, atingindo a dignidade da autora.

Fixa-se a indenização em R$ 3.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A relação entre associação civil e suposto associado não configura, em regra, relação de consumo, submetendo-se ao regime do direito civil.

A validade da filiação associativa exige comprovação inequívoca da manifestação livre, consciente e informada de vontade, especialmente em contratações eletrônicas.

A ausência de mecanismos seguros de autenticação eletrônica invalida a contratação e torna ilícitos os descontos realizados em benefício previdenciário.

Na ausência de má-fé, a restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa quando compromete verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XX; CDC, art. 3º, §2º; CPC, arts. 373, II, 85, §2º; CC, art. 940; Lei nº 14.063/2020; IN INSS nº 128/2022, art. 655, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, APL 5003349-32.2019.8.24.0028; TJ-BA, CC 8022351-49.2019.8.05.0000; TJ-RJ, APL 0230629-09.2016.8.19.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006639-35.2024.8.05.0229, em que figuram como
apelante LUCILIA DOS SANTOS e como apelada ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo,
n
os termos do voto do relator.

Salvador,

datado e assinado

eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02